Tribunal: TJBA
Processo: 0300765-78.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300765-78.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: ADELIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES TRINDADE

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO GOMES CONRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DE TRÂNSITO ANULADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO DETRAN/BA. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA À ÉPOCA DO LICENCIAMENTO. IRRELEVÂNCIA. ANULAÇÃO POSTERIOR DO ATO QUE GEROU A PENALIDADE PECUNIÁRIA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS EX TUNC. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A anulação de multa de trânsito em sede recursal administrativa impõe à Administração o dever de ressarcir o valor pago, ainda que a cobrança tenha sido regularmente efetuada à época do licenciamento do veículo, uma vez que o reconhecimento do vício pela própria Administração possui efeitos ex tunc, desconstituindo o ato desde a sua origem.

A matéria relativa à ilegitimidade ativa da parte, por não ser a proprietária do veículo, não foi suscitada na contestação, configurando inovação recursal, insuscetível de conhecimento em sede de apelação, nos termos do art. 1.014 do CPC, notadamente quando não demonstrada a ocorrência de força maior.

O ordenamento jurídico pátrio não exige o prévio esgotamento da via administrativa para que o jurisdicionado possa acessar o Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A restituição de valor cobrado indevidamente, após anulação da multa de trânsito pela própria Administração, constitui consequência lógica do desfazimento do ato, independentemente de requerimento administrativo específico para tal fim.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0300765-78.2013.8.05.0113, em que figura como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e como apelada ADELIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES TRINDADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.